Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Administrativo e processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto. Reajuste de vencimento básico. Lei no 5.106/2013. Incorporação. Servidora distrital. Pagamento das diferenças. Determinação. Título executivo aperfeiçoado. Natureza coletiva. Executivo individual. Suspensão do trânsito do executivo. Afetação da matéria pertinente à necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo como pressuposto para processamento da execução individual nele amparada (tema 1.169/STJ). Discussão inexistente no caso concreto. Apuração do crédito exequendo. Apuração mediante simples cálculos aritméticos. Sobrestamento do cumprimento individual de sentença. Descabimento. distinguishing. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição se o cumprimento de sentença promovido pela agravante, conquanto lastreado em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, pode ser processado antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidora pública, o trânsito do executivo, aplicada a técnica do distinguishing, não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação da matéria identificada como Tema 1.169.
4. A legislação processual erigira, como regra geral a pautar o cumprimento de sentença que fixa obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (CPC, art. 523, caput), com a ressalva de que, tratando-se de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo “procedimento comum” (CPC, art. 523, incisos I e II).
5. Excepcionando a regra a estabelecer a necessidade de prévia liquidação do julgado como forma de precisar o quantum debeatur em situações de sentença ilíquida, o legislador processual prescrevera que, nos casos em que “a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” (CPC, art. 523, § 2o), o que encerra a regra, em verdade, derivando dessa toada de raciocínio que, tendo sido proferida sentença ilíquida, ou seja, impondo à parte sucumbente a obrigação de pagar quantia desguarnecida da necessária liquidez, seja em ambiente de conflito individual de interesses ou mesmo em ações coletivas, fora içada a necessidade de prévia liquidação do julgado para fins de inauguração da etapa processual de cumprimento de sentença.
6. Defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas em que o reconhecido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoa despicienda a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois, à medida em que o procedimento é orientado pela efetividade, não comportando espaço para atos desprovidos de utilidade, estando-se no ambiente de cumprimento de sentença coletiva em que a apuração do crédito devido demanda simples cálculos, descabida a deflagração de prévio procedimento liquidatório, inclusive porque ao executado é resguardada oportunidade para impugnar o aferido pelo exequente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.